Tribunal: TJDFT
Processo: 0723060-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Conflito negativo de competência. Juízo do 1o juizado especial da fazenda pública do Distrito Federal (suscitante) e Juízo da 1a vara cível, de família e de órfãos e sucessões de Brazlândia (suscitado). Obrigação de fazer. Contrato entre particulares. Transferência de veículo e quitação de encargos tributários e não tributários. Pedido deduzido em face do Detran/df. Competência do juizado especial da fazenda pública suscitante.
I – CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Primeira Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de ação declaratória e de obrigação de fazer, cujo objeto é a declaração de inexistência de responsabilidade sobre o veículo e determinação para que o DETRAN exclua o nome da autora como proprietária do veículo, com a consequente transferência da responsabilidade tributária e administrativa para o comprador.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação em que se pretende a declaração de inexistência de reponsabilidade sobre o veículo, objeto de acordo entre particulares, bem como a transferência da responsabilidade tributária e administrativa para o adquirente.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 2o, da Lei no 12.153/09, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários-mínimos.
4. No caso dos autos, embora, de início, a obrigação de transferência do veículo e quitação dos encargos vinculados ao automóvel seja dirigida a um particular por força do contrato verbal firmado entre as partes, a pretensão autoral, explicitamente, atinge a esfera jurídica do Distrito Federal e depende do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF).
5. A parte autora, na petição inicial, requereu expressamente a declaração judicial de inexistência de responsabilidade sobre o veículo, desde a data da alienação, e a determinação ao DETRAN para imediata exclusão de seu nome como proprietária do veículo, com a consequente transferência da responsabilidade tributária e administrativa para o espólio do comprador.
6. O pleito autoral se dirige diretamente contra o DETRAN/DF, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ora suscitante.
IV - DISPOSITIVO
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública Do Distrito Federal, para processar e julgar a ação.

Dispositivos relevantes citados: 2o, da Lei no 12.153/09
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870588, 07122918220248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 27.5.2024. TJDFT, Acórdão 1781669, 07353798620238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 6.11.2023. TJDFT, Acórdão 1977303, 0741772-90.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 10.03.2025.